Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA INICIAL. USO DE ARMA DE FOGO.

1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, quando o caderno processual é robusto em demonstrar que a conduta dos agentes foi direcionada ao patrimônio da vítima, sendo necessária à sua efetiva participação para o sucesso da empreitada delitiva na subtração de bens armazenados em cofre. Além disso, nos crimes patrimoniais, normalmente, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante importância e prepondera, especialmente, quando descreve, com firmeza, o cenário criminoso.

2. O deslocamento de uma majorante do roubo para a primeira fase é procedimento usualmente aceito por esta Corte de Justiça. Precedentes.

3. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que exista prova firme e harmônica nos autos a respeito de sua efetiva utilização no delito. Precedentes.

4. Recurso desprovido.